Tribunal: TJSP
Processo: 2044922-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2044922-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é paciente DEYVID OLIVEIRA
ALMEIDA e Impetrante VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044922-97.2020.8.26.0000 -Voto no 25.945
2
Habeas Corpus Criminal no 2044922-97.2020.8.26.0000
Impetrante: Victor Hugo Anuvale Rodrigues
Paciente: Deyvid Oliveira Almeida
Comarca: Osvaldo Cruz
Voto no 25.945
Vistos.
O
Advogado
VICTOR
HUGO
ANUVALE
RODRIGUES impetra a presente ordem de Habeas Corpus em favor de
DEYVID OLIVEIRA ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o
MMo Juiz de Direito da 1a Vara Judicial de Osvaldo Cruz (processo no
1500327-13.2020.8.26.0407).
Segundo consta, o paciente foi preso em
flagrante no último dia 5 de março pela prática do crime de tráfico de
drogas, flagrante o qual foi convertido em prisão preventiva, em
audiência de custódia presidida pelo nobre Magistrado ora apontado
como coator.
Esses, os fatos.
Sustenta o combativo impetrante, em síntese,
estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva, possibilitando ao
paciente aguardar, em liberdade provisória, o desfecho da persecução.
Pede, para tais fins, a concessão, mesmo
liminar, da ordem.
A liminar foi indeferida (fls. 59/60).
O impetrante peticionou às fls. 64/66 e 69/70,
emendando o pedido inicial, com o fim de requerer, também, a
transferência do paciente para prisão domiciliar em razão da pandemia
causada pelo novo “coronavírus”.
Peticionou novamente às fls. 73/88 e 90/92,
agora para alegar que três dos dezenove presos na operação policial
que culminou na prisão temporária do paciente foram soltos, por força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044922-97.2020.8.26.0000 -Voto no 25.945
3
de liminares concedidas pela colenda 16a Câmera Criminal nos habeas
corpus
números
2046719-11.2020,
2044869-19.2020
e
2044152-07.2020, o que demonstra não existir a organização criminosa
objeto da medida cautelar número 1500264-85.2020.8.26.0407.
A liminar foi indeferida (fls. 59/60).
Pelo despacho de fls. 94/95, foram afastados os
pedidos de reconsideração e de libertação em razão do vírus COVID-19.
Vieram as informações (fls. 96/98), assim como
manifestação Ministerial alvitrando a denegação da ordem (fls.
102/129).
É o relatório do essencial.
A respeitável decisão impugnada emerge devidamente fundamentada, apontando a prisão como medida
necessária à preservação da paz pública.
Com efeito, vale ressaltar, de início, que a busca
domiciliar que culminou na localização das drogas apreendidas foi
precedida de ordem judicial expedida nos autos da Medida Cautelar no
1500264-85.2020.8.26.0407, em curso perante o mesmo Juízo.
Isso se deu em razão dos indícios de
envolvimento do paciente em célula criminosa destinada a promover o
tráfico de drogas na região, pesando, aliás, contra ele, mandado de
prisão temporária, devidamente cumprido ao ensejo do flagrante.
Há, pois, evidências consistentes de que o
paciente seja pessoa estruturada nessa atividade delituosa, o que o
torna, livre, perigoso à paz pública.
A libertação de corréus e do próprio paciente no
processo no 1500264-85.2020.8.26.0407, este último por força da
concessão da ordem no habeas corpus no 2061792-23.2020 da colenda
16a Câmara Criminal, não altera a posição jurídica de DEYVID, ante os
indícios de estruturação no crime de tráfico de drogas e o fato da prisão
preventiva decorrer da conversão de flagrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044922-97.2020.8.26.0000 -Voto no 25.945
4
De outra parte, as autoridades de saúde pública
ainda não recomendaram o esvaziamento de estabelecimentos penais
como forma de prevenir eventual disseminação do vírus (COVID-19),
não podendo o Poder Judiciário, portanto, sem qualquer subsídio
técnico, adotar providências açodadas a respeito.
Ademais, não há informação de que o paciente
apresente problemas de saúde ou esteja exposto a riscos maiores do
que qualquer outra pessoa da população.
Posto isso, ausente qualquer ilegalidade, pelo
meu voto denego a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator